Tribunal: TJMT
Processo: 1020396-66.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020396-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), EDINAMAR CARNEIRO DE SOUZA DA SILVA - CPF: 574.840.152-53 (AGRAVANTE), JORLANDO MOREIRA DA COSTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame.

Sendo um direito potestativo, o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se sequer a angularização da relação processual para sua decretação.

No caso dos autos, verifica-se ser prescindível a formação do contraditório para o deferimento da pretensão, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
EDINAMAR CARNEIRO DE SOUZA DA SILVA
contra a decisão interlocutória proferida na Ação de Divórcio Litigioso nº
1020396-66.2021.8.11.0000
, movida desfavor de
JORLANDO MOREIRA DA COSTA
, perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que indeferiu o pedido de decretação liminar do divórcio.

Sustenta que a Emenda Constitucional n. 66, de 13.7.2010, que alterou a redação do § 6º do art. 226, da Constituição Federal, tornou a concepção do divórcio como de um direito potestativo incondicionado e extintivo, bem como que, diante da vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, dispensando-se a produção de provas e o próprio consenso.

Assevera que a decretação do divórcio prescinde de partilha de bens, eis que se trata de manifestação, na legislação infraconstitucional, de princípio fundamental da República, a dignidade da pessoa, e direito fundamental de busca da felicidade, o que não deve ser postergado, máxime ante a consagração da celeridade processual.

Pede pela concessão da tutela recursal para deferir liminarmente os efeitos da tutela de evidência para decretar a formalização do divórcio, e, no mérito, o provimento do recurso.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 109487952).

Contraminuta não apresentada pelo agravado (ID 121741990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
EDINAMAR CARNEIRO DE SOUZA DA SILVA
contra a decisão interlocutória proferida na Ação de Divórcio Litigioso nº
1020396-66.2021.8.11.0000
, movida desfavor de
JORLANDO MOREIRA DA COSTA
, perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que indeferiu o pedido de decretação liminar do divórcio. Aduziu que as partes estão casadas sob o regime de comunhão universal de bens desde 02/12/2013, entretanto já separados de fato há 2 anos, e que durante a constância da união não constituíram bens ou filhos, razão pela qual, nesta ação, a requerente, ora agravante, pugna apenas pela decretação do divórcio com fulcro no art. 311, incisos II e IV, do CPC.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu ser descabido a concessão de liminar em tutela de evidência, razão pela qual indeferiu o pleito.

Em face dessa decisão, a parte autora manejou o presente agravo de instrumento repisando os mesmos argumentos vertidos na inicial.

Pois bem.

Consoante afirmação da parte autora/agravante, as partes estão separadas de fato desde há 2 anos.

O artigo 226, §6º, da CF/88, foi fortalecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010, sobre a possibilidade de extinção do vínculo matrimonial pelo divórcio direto, e que independe de lapso temporal de separação fática do casal, ou ainda, da necessidade de aguardar eventual partilha de bens, conforme disposição do Artigo 1.581, do Código Civil.

Logo, o divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame.

Acrescento que o divórcio é um direito potestativo, podendo ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se sequer a angularização da relação processual para sua decretação.

Ademais, verifica-se ser prescindível a formação do contraditório para o deferimento da pretensão, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA - DECLARAÇÃO DE VONTADE - SEPARAÇÃO DE FATO - POSSIBILIDADE - DIREITO POTESTATIVO - DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA - TUTELA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. Sendo direito potestativo (artigo 226, §6º, da CF/88, fortalecido pela Emenda Constitucional nº 66/2010), o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que se mostra indiferente a oposição da parte agravada para sua decretação. Tutela concedida.” (TJ-MT, RAI nº. 1016692-79.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO – PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL – DIREITO POTESTATIVO DO CÔNJUGE – INTELIGÊNCIA DO ART. 226, § 6.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA QUE PRESCINDE A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DA PARTE ADVERSA SE OPOR À PRETENSÃO – VIABILIDADE DA CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA, ART. 311, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP Agravo de Instrumento nº. 2122962-93.2020.8.26.0000, Relator: César Peixoto, 9ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 16/02/2021)

Registro, ainda, ser possível a decretação liminar de divórcio, não por meio de pedido de tutela de urgência, mas sim de tutela de evidência, prevista no inciso IV, do art. 311, do CPC, uma vez que inexiste, no caso em tela, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Daí a legitimidade da concessão, impondo-se a decretação do divórcio das partes, a expedição do respectivo mandado de averbação e o prosseguimento do feito com relação aos demais pedidos formulados na inicial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão interlocutória impugnada, deferir a tutela de Evidência vindicada para decretar o divórcio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022